Tribunal: STF
Processo: ADI 7048
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS NS. 65.574/2021 E 65.575/2021 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRORROGAÇÃO ANTECIPADA DA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL POR ÔNIBUS E TROLEBUS NO CORREDOR METROPOLITANO SÃO MATEUS/JABAQUARA. RECONSIDERAÇÃO. 



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual indeferi o ingresso de Metra Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. na presente ação direta como amicus curiae.



    Consta da decisão embargada:



    “1. Em 30.3.2022, proferi despacho no qual deferido prazo de cinco dias para Metra Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. regularizar a representação processual (DJe de 5.4.2022), fazendo juntar aos autos procuração com poderes específicos dos advogados subscritores e cópia do seu ato constitutivo, sob pena de indeferimento do requerimento de ingresso como amicus curiae.



    2. Metra Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. requereu a juntada dos documentos somente em 17.4.2022, portanto, intempestivamente.



    3. Considerada a ausência de regularização de representação processual no prazo estipulado, indefiro o requerimento de Metra Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. para o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade na condição de amicus curiae, recebendo a manifestação apresentada como memorial”.



    2. A embargante argumenta que, “ao requerer o ingresso como amicus curiae, pleiteou, expressamente, que as publicações fossem dirigidas ao Dr. Fernando Teixeira Abdala, OAB/DF nº 24.797”.



    Pondera que, “como se pode ver na publicação e no despacho que deferiu o prazo de 5 (cinco) dias para a embargante regularizar sua representação processual, não houve inclusão do nome do advogado, conforme requerido no pedido de ingresso, o que impossibilitou a ciência, em tempo hábil, da comunicação processual”.



    Defende sua representatividade para contribuir no debate constitucional e no fornecimento de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, afirmando que “a prorrogação do contrato nº 020/1997 – para o SISTEMA EXISTENTE (corredor ABD) — busca resolver essa situação, impondo à ora peticionária, concessionária de outra região, que também assuma a Área 5, e nela faça relevantes investimentos para melhorar a situação viária da população diretamente atingida. Para modernização daquele sistema, estão previstos investimentos de vulto. Atualmente, ali, são gerados 1.600 empregos diretos e indiretos, transportando-se, em média, 220 mil passageiros/dia. Atendendo ao Projeto de Mobilidade do Governo do Estado, como se disse, foi acrescida à operação da Requerente a denominada e extinta Área 5, atualmente denominada SISTEMA REMANESCENTE, sendo composta pelos Municípios de Santo André, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires, Mauá e São Caetano do Sul. As linhas que trafegam na área já passam por grande reformulação e tornar-se-ão alimentadoras e complementares do Sistema BRT / Corredor ABD. Nesse novo sistema, já foram contratados cerca de 1.000 colaboradores, prevendo-se que ainda serão necessárias mais contratações, devendo-se atingir, até o final da assunção das linhas, 1.600 colaboradores. Atualmente, o Sistema Remanescente transporta 160 mil passageiros/dia, com tendência de aumento. Para isso, foram adquiridos 380 veículos. São 210 veículos seminovos e 170 veículos novos, representando largo investimento. Já o denominado SITEMA BRT/ABC está sendo construído para que possa ser realizada a integração física dos três Sistemas. O Sistema BRT deve transportar 170 mil passageiros/dia, e, com a operação, serão necessárias as contratações de 1.500 colaboradores. As obras foram iniciadas em 24 de fevereiro de 2022, com a liberação das licenças necessárias. [...] Vê-se, pois, que, nesta ação, não há cenário abstrato e objetivo. Exsurge panorama pleno de concretude, em que o interesse pelo transporte público de qualidade, para parcela significativa da população do Estado de São Paulo, é diretamente destacado. A Requerente representa também esses interesses, ao protagonizar solução que a eles atenderá. É importante que a Requerente tenha voz nesse processo, com a expertise sobre as questões debatidas, decorrente da execução do contrato cuja prorrogação está sendo contestada. Considerados os empregos oferecidos, o número de usuários beneficiados, a incapacidade de prestação razoável de serviços pelas permissionárias afastadas, há suficiente representatividade da METRA para sua atuação no processo como amicus curiae”.



    Requer “seja sanada a omissão apontada e acolhidos os presentes embargos de declaração, com a concessão de efeito modificativo à r. decisão, para que, ao final, seja reconhecida a nulidade da publicação do despacho de determinação de regularização da representação processual, aceita a procuração e atos que o atendem e deferido o ingresso da embargante como amicus curiae”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Ausentes os requisitos autorizadores para a oposição de embargos de declaração, consistentes em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, recebo a petição como pedido de reconsideração.



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, ”o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae (…)”.



    5. Na espécie, considerada a regularização da representação processual do requerente (e-doc. 67), mesmo que a destempo, por tratar-se de prazo impróprio e considerando-se a relevância da matéria, a representatividade do postulante, a pertinência temática entre os objetivos estatutários do requerente com o objeto da ação direta, admito, excepcionalmente, o ingresso na condição de amicus curiae na presente ação direta.



    6. Pelo exposto, recebo a petição como pedido de reconsideração da decisão (e-doc. 66), deferindo o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade na condição de amicus curiae, Metra Sistema Metropolitano de Transportes Ltda., observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir o nome do peticionário como amicus curiae e do representante legal, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora